Tribunal: TJSP
Processo: 2186206-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de antecipação de progressão para o regime aberto ou prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Defesa sustenta que a paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça, não sendo recomendável a prisão em face da pandemia da COVID-19, Impossibilidade. Paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de antecipação de progressão para o regime aberto ou prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Defesa sustenta que a paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça, não sendo recomendável a prisão em face da pandemia da COVID-19, Impossibilidade. Paciente cumprindo pena em regime semiaberto. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ademais, a defesa não fez prova de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186206-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAPHAEL
DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186206-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.203
2
HABEAS CORPUS No: 2186206-93.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RAPHAEL DOS SANTOS FERREIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 3a RAJ Bauru
Voto no: 12.203
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado
pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de antecipação
de progressão para o regime aberto ou prisão domiciliar, em
razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Defesa
sustenta que a paciente não cometeu crime com violência ou
grave ameaça, não sendo recomendável a prisão em face da
pandemia da COVID-19, Impossibilidade. Paciente cumprindo
pena em regime semiaberto. Prisão domiciliar incabível na
espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ademais, a defesa não
fez prova de que o paciente faça parte do grupo de risco da
doença,
tampouco
da
incapacidade
do
presídio
em
eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em
caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada
em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de RAPHAEL
DOS SANTOS FERREIRA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM 3a RAJ
Bauru, no bojo do processo no 0003008-70.2019.8.26.0502, pleiteando a
antecipação da progressão ao regime aberto e/ou prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186206-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.203
3
Salienta que, conforme Recomendação no 62 do CNJ,
aos presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade devem
ser determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação do
vírus e se proteja a integridade física dos acusados. Deste modo, considera
ser desproporcional a manutenção do cárcere cautelar em razão da grave
pandemia da COVID-19.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do
pedido para que o paciente seja colocado imediatamente em prisão domiciliar,
nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
O pleito liminar foi negado, sendo dispensadas as
informações (fls. 53/55).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 63/68).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que o paciente está preso na
Penitenciária "Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz" - Pirajuí I, cumprindo pena
total de às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, bem como às penas de 02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial aberto, por incurso no art. 329, do Código Penal, cuja pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não vislumbro teratologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186206-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.203
4
ou ilegalidade, ao menos apta a ser sanada pela estreita via do habeas
corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico
não é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as
decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é
patente ou teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de
urgência e sem precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a
qual clama por pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração,
entendendo, contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Não é o caso de conceder saída antecipada, uma vez
que o paciente se encontra preso por condenação definitiva, com término
previsto para o 02.09.2023 (fls. 66/67 dos autos originais), sendo prematura a
antecipação de benefícios prisionais sem que haja comprovação inequívoca de
preenchimento dos requisitos legais, sobretudo, do requisito subjetivo.
Com relação ao pleito de prisão domiciliar, a nosso ver,
no caso do paciente, não há respaldo na lei para tanto, uma vez que o preceito
contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é claro ao estabelecer que o
benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses de execução de pena, como in
casu, destina-se somente aos sentenciados em regime aberto, o que não é o
caso do paciente, que cumpre pena no regime semiaberto, não fazendo jus,
portanto, ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão
domiciliar ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo
Penal, uma vez que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito
de aplicabilidade da benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles
acusados submetidos à prisão preventiva, o que não é a situação do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186206-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.203
5
o qual se encontra preso em virtude de condenações penais definitivas.
Ademais, em sede de cognição sumária, não há dados
que permitam concluir pela incapacidade da unidade prisional em ministrar
eventual tratamento médico adequado a seus internos, tampouco qualquer
detalhamento a respeito do quadro clínico da paciente, não se podendo
constatar que faça parte do chamado grupo de risco da COVID-19.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune,
seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em
virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar
o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a
Portaria Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do
Estado de São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada
pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação
n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força
normativa automática, não podendo representar um passe livre para a
impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar
ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos,
direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que visa à
manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186206-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.203
6
pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo
plenário do E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a
necessidade de análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios
prisionais em meio à pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de
decisões uniformes de cunho genérico para presos de todo país em situações
individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente
cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar
consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos inerentes à
paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre
convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR